Tribunal: STF
Processo: HC 52866
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de extorsão qualificada. Condenação no mínimo do art. 158, § 1º, do Código Penal.  
II. Injustiça de decisão. Por envolver exame aprofundado da prova, não cabe na área do writ sua apreciação.  
III. Cerceamento de defesa não reconhecida. Motivação.  
IV. Indeferimento.